Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E USO DE DOCUMENTO FALSO. “MULA”. MACONHA. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA DE TRÊS ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. O artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal preconiza que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, incompletos; e o artigo 318-A prevê que será realizada essa substituição, desde que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e nem tenha sido praticado contra filho ou dependente.
3. Os delitos imputados à paciente (tráfico de drogas e uso de documento falso) não são, em regra, praticados com violência ou grave ameaça, nem foi dirigido contra filho ou dependente.
4. Demonstrado que a paciente genitora de uma criança de apenas 3 (três) anos de idade, presume-se a imprescindibilidade de seus cuidados com o infante e justifica-se a concessão da prisão domiciliar.
5. Satisfeitos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, o benefício só pode ser negado mediante fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.
6. Ordem concedida.